Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE APENAS 13% DA RENDA MENSAL DO AGRAVANTE. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HONORIO PEREIRA DACHI, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida (ID de origem 118142112) pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0714071-48.2020.8.07.0016, rejeitou a impugnação à penhora de verba alegada como de natureza alimentar. No referido processo, tendo em vista o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a execução foi direcionada ao ora agravante.
3. O agravante/executado requer a reforma da decisão a fim de que sejam desbloqueados os valores penhorados.
4. Em decisão de ID 34576933, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. A agravada COMÉRCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA ME apresentou contrarrazões ao ID 34900499. A agravada GRILL HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, cujo representante legal é o próprio agravante, não foi encontrada pela Oficial de Justiça (ID de origem 37696238). O agravado GABRIEL DE SOUZA CORREA ainda não foi citado no referido incidente, conforme consulta ao processo de origem. No entanto, o presente agravo comporta análise de mérito, pois não foram penhorados valores em contas do mencionado agravado.
6. No mérito, entendo que razão não assiste ao agravante. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
7. Diversamente do que sustenta o agravante, os extratos bancários anexados aos autos do processo de origem (ID 118087773 - Pág. 4) não evidenciam que a conta mantida no Banco do Brasil seria utilizada para recebimento de proventos.
8. Além disso, o extrato de previdência privada juntado ao ID de origem 118086372 demonstra que o agravante recebe mais de 13 salários mínimos a título de proventos (R$ 16.098,07) e que a penhora (R$ 2.249,03) corresponde a apenas 13% da renda mensal do agravante. Logo, a constrição deve ser mantida, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
9. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas processuais.